Tribunal: STF
Processo: HC 205275
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos Senadores da República Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros, respectivamente Presidente, Vice-Presidente e Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída no Senado Federal para apurar ações e omissões no enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Brasil, apontando-se como autoridade coatora o Diretor-Geral da Polícia Federal e Delegados de Polícia Federal responsáveis pela instauração e condução dos inquéritos policiais dirigidos à apuração de suposta divulgação de documentos sigilosos no âmbito da CPI.
    Alega-se que, no dia 04 de agosto de 2021, os pacientes foram surpreendidos com notícias veiculadas pela imprensa de que o Departamento de Polícia Federal instaurara inquérito policial com o propósito de investigar suposta divulgação de documentos sigilosos no âmbito do inquérito parlamentar. Posteriormente, neste mesmo dia, a Divisão de Comunicação Social da Polícia Federal deu publicidade a nota na qual referia o envio à CPI dos autos do inquérito que apura eventuais irregularidades na aquisição da vacina Covaxin, contendo vídeos de depoimentos de oito pessoas intimadas. A nota apontava também, em vista do sigilo previamente demandado quanto às oitivas, que a Polícia Federal houvera determinado a abertura de investigação para apurar o vazamento dos inquéritos e depoimentos.
    O Impetrante argumenta que, nada obstante a inexistência de suficiente explicitação quanto ao escopo da investigação, quanto à capitulação dos delitos e quanto à identidade dos investigados, decorreria logicamente do relato apresentado na nota que a investigação envolveria parlamentares.
    Ante esta conclusão, o Impetrante elabora o que considera ser o direito aplicável ao caso. Aduz existir jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal segundo a qual, por força dos arts. 53, § 1º, e art. 102, I, b, da Constituição da República, bem como do plexo de direitos que emanam do foro por prerrogativa de função, compreende-se que: 
    “a atribuição da Polícia Federal no inquérito supervisionado pelo Ministro do STF é distinta da atribuição de investigação dos inquéritos policiais em geral; a iniciativa da investigação e de todas as diligências investigatórias, em especial as medidas cautelares de natureza penal determinadas em desfavor de Senadores e Deputados Federais, é atribuição exclusiva do Procurador-Geral da República, titular da ação penal pública incondicionada” (eDOC 1, p. 11) 
    Por conseguinte, sempre segundo o argumento do Impetrante, a simples existência de indícios de envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de função a atrair a competência deste Supremo Tribunal Federal seria suficiente para, nos termos esboçados, determinar que sejam os autos remetidos à Corte, sob pena de nulidade.
    O Impetrante alega, por fim, possível discussão sobre a competência do Poder Legislativo para instaurar investigações, disciplinares ou criminais, apurando infrações praticadas em suas dependências físicas. Entende, portanto, que os atos atacados no presente habeas corpus poderiam ser classificados como interferência em atos internos de um dos Poderes da República.
    Foram assim formulados os pedidos na impetração:
    “i) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata suspensão dos inquéritos policiais instaurados pela Polícia Federal com o objetivo de investigar suposta divulgação de documentos sigilos no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (art. 663 do Código de Processo Penal);
    ii) após, sejam requisitadas informações às autoridades coatoras, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, determinando-se a apresentação de cópia integral dos procedimentos investigativos noticiados na nota divulgada pela Polícia Federal;
    iii) na sequência, sejam os autos encaminhados para manifestação da Procuradoria-Geral da República, no prazo de 2 (dois) dias, a teor do art. 192, §1º, do Regimento Interno do STF;
    Em definitivo, a concessão de ordem de habeas corpus:
    i) para trancar os inquéritos policiais referidos na nota à imprensa publicada pelo Departamento de Polícia Federal em 4 de agosto de 2021, ante a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal relativa à supervisão judicial; 
    ii) subsidiariamente, para determinar a remessa dos autos dos procedimentos investigativos, acompanhados dos elementos de convicção até agora reunidos, ao Supremo Tribunal Federal;
    iii) E, no que diz respeito a esses procedimentos investigatórios, para que seja declarada a nulidade dos elementos de prova eventualmente produzidos ao arrepio das normas que condicionam a abertura de inquéritos penais originários à autorização do Supremo Tribunal Federal.”
    Despachei requerendo informações às autoridades coatoras (eDOC 5).
    No dia 19 de agosto de 2021, aportaram aos autos as informações prestadas pelo Diretor Geral da Polícia Federal. 
    A autoridade coatora narra que, na forma do regramento interno do órgão, fora encaminhada consulta à Corregedoria-Geral da Polícia Federal a fim de que se decidisse sobre a existência de elementos necessários a investigação relativa a vazamento de depoimento prestado por deputado federal.
    Após fase de coleta de informações, exarou-se parecer, em 12 de agosto de 2021, no qual se assinalou que aquele vazamento de informações sigilosas poderia configurar, em tese, o crime do art. 325 e parágrafos do Código Penal. Neste mesmo documento, a Corregedoria-Geral da Polícia Federal enfatizou que, malgrado a impossibilidade de apontar-se o local específico e a autoria do fato, referidas informações teriam passado por esferas onde atuariam pessoas com foro por prerrogativa de função. E assim concluiu-se: “razão pela qual é de bom alvitre, com fulcro nos artigos 102, I, "b" da CRFB/88, observados o art. 76 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP) e artigo 17, parágrafo único da IN nº 108/2016-DG/PF na esteira de jurisprudência contida no Inquérito nº 4.621 DF (Referente à Petição nº 69235/2018) do STF tratando da autorização em caso de detentor de prerrogativa de foro” (eDOC 10, p. 3).
    Aduz a autoridade coatora que, uma vez aprovada tal manifestação por parte do Corregedor-Geral, no dia 13 de agosto de 2021, formalizou-se expediente para a solicitação de autorização deste Supremo Tribunal Federal para a instauração de investigação, com fulcro nos art. 102, I, "b" da CRFB/88, observados o arts. 76 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP), bem como o art. 17, parágrafo único da IN nº 108/2016-DG/PF.
    Conclui que não existiria ato coator a ser legitimamente impugnado, porquanto a Polícia Federal teria se pautado pelos ditames da legalidade e pela observância dos precedentes do STF.
    O ilustre Procurador-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, para determinar o trancamento dos inquéritos policiais referidos na nota à imprensa publicada pelo Departamento de Polícia Federal. 
    Argumentou, em síntese, que a própria Polícia Federal vislumbra relação necessária entre o vazamento de documentos e depoimentos e a remessa dos elementos informativos à CPI da Pandemia, podendo a investigação alcançar autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função.
    Argumenta ainda que a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal atribui a iniciativa privativa de abertura de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à Procuradoria-Geral da República, tramitando o respectivo inquérito com supervisão judicial. Com efeito, haveria risco de violação dos direitos dos pacientes, bem como a manutenção de vício de competência e de atribuição.
    O Procurador-Geral da República anota que, do teor da manifestação carreada aos autos pela autoridade coatora, seria possível depreender o desígnio de apresentar diretamente ao STF o pedido de instauração do inquérito, ato para o qual a Polícia Federal careceria de poderes.
    Nestes termos, entende que “a medida processual de maior eficácia é a avocação por [este Relator] das peças de informação referidas pela autoridade coatora, relativas à apuração da divulgação indevida de elementos sigilosos recebidos pela CPI da Pandemia, de modo a preservar a competência da Corte e as prerrogativas dos pacientes” (eDOC 11, p. 9). 
    É o relatório.
    Decido. 
    Como pude apontar no despacho de 13 de agosto de 2021 (eDOC 5), é da jurisprudência dominante neste Supremo Tribunal que a abertura de procedimento investigatório contra parlamentar que responde, por crime comum, perante o STF (art. 102, I, b, da CRFB/88) esteja submetida à supervisão da Corte.
    O precedente de referência na matéria é a Questão de Ordem no Inquérito nº 2.411, cuja ementa permito-me citar: 
    “EMENTA: Questão de Ordem em Inquérito. 1. Trata-se de questão de ordem suscitada pela defesa de Senador da República, em sede de inquérito originário promovido pelo Ministério Público Federal (MPF), para que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) defina a legitimidade, ou não, da instauração do inquérito e do indiciamento realizado diretamente pela Polícia Federal (PF). 2. Apuração do envolvimento do parlamentar quanto à ocorrência das supostas práticas delituosas sob investigação na denominada "Operação Sanguessuga". 3. Antes da intimação para prestar depoimento sobre os fatos objeto deste inquérito, o Senador foi previamente indiciado por ato da autoridade policial encarregada do cumprimento da diligência. 4. Considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema da instauração de inquéritos em geral e dos inquéritos originários de competência do STF: i) a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, nos inquéritos policiais em geral, não cabe a juiz ou a Tribunal investigar, de ofício, o titular de prerrogativa de foro; ii) qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido de recebimento de denúncia para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada. Precedentes: INQ no 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ (AgR) no 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET - AgR - ED no 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET no 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET (AgR) no 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET no 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ no 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET (AgR) no 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; iii) diferenças entre a regra geral, o inquérito policial disciplinado no Código de Processo Penal e o inquérito originário de competência do STF regido pelo art. 102, I, b, da CF e pelo RI/STF. A prerrogativa de foro é uma garantia voltada não exatamente para os interesses do titulares de cargos relevantes, mas, sobretudo, para a própria regularidade das instituições. Se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por crime comum, perante o STF (CF, art. 102, I, b), não há razão constitucional plausível para que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial (abertura de procedimento investigatório) sejam retiradas do controle judicial do STF. A iniciativa do procedimento investigatório deve ser confiada ao MPF contando com a supervisão do Ministro-Relator do STF. 5. A Polícia Federal não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do próprio Presidente da República (no caso do STF). No exercício de competência penal originária do STF (CF, art. 102, I, "b" c/c Lei nº 8.038/1990, art. 2º e RI/STF, arts. 230 a 234), a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis. 6. Questão de ordem resolvida no sentido de anular o ato formal de indiciamento promovido pela autoridade policial em face do parlamentar investigado”(Inq 2411 QO, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2007, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-01 PP-00103 RTJ VOL-00204-02 PP-00632).
    Para além dos diversos precedentes da Corte (cf., a título meramente exemplificativo: Inq 2842, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 02/05/2013, Publicação: 27/02/2014; AP 912, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 07/03/2017, Publicação: 16/05/2017; Rcl 12515, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 15/05/2014, Publicação: 20/05/2014), também a doutrina passou a sistematizar este entendimento. Confira-se:
    “O procedimento adotado no STF sequer é de autuar Inquérito sem ordem judicial. A representação policial ou os pedidos do Ministério Público para a abertura de inquérito são autuados na classe processual genérica Petição. Em caso de representação, é ouvido previamente o Ministério Público. Alguns relatores adotam o procedimento de ouvir também a autoridade a ser investigada, caso não haja necessidade de sigilo. Apenas se o relator acolhe o requerimento, o feito é autuado como Inquérito.
    Ao apreciar a representação ou o requerimento de abertura do inquérito, o relator verifica se há o mínimo de plausibilidade da responsabilidade penal da autoridade com prerrogativa do foro. O objetivo é evitar que investigações manifestamente infundadas manchem a reputação da autoridade” (MARCHIONATTI, Daniel. Processo penal contra autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019).
    O direito aplicável ao caso determina, portanto, a supervisão judicial da abertura de procedimento investigatório contra parlamentar federal (art. 102, I, b, da CRFB/88), bem como a iniciativa do procedimento investigatório confiada ao MPF; e a proibição de que a Polícia Federal inaugure de ofício inquérito policial ante esta hipótese normativa.
    A partir dos elementos trazidos aos autos, entendo ter a Polícia Federal, por meio da manifestação de seu ilustre Diretor-Geral, feito prova de diligente observância de seus procedimentos internos, os quais refletem integralmente o corpo jurisprudencial que venho de reconstruir. Destaco, no material probatório, o parecer exarado pela Corregedoria-Geral da Polícia Federal, indicando a necessidade de autorização do Supremo Tribunal Federal para a instauração de investigação, e o processamento interno para formalização de ofício a ser encaminhado à Corte (ambos presentes à pag. 3 do eDOC 10).
    Sendo a garantia do habeas corpus, na forma do artigo 5º, LVIII, da Constituição da República, votada a combater a violência ou ameaça de violência dirigida à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não restou demonstrada, no caso, nenhuma ameaça aos direitos dos pacientes apta a justificar o instrumento heroico. 
    A despeito do bem fundado dos argumentos normativos esgrimidos na peça inicial e do legítimo temor de existência de uma investigação não supervisionada contra Senadores da República, o proceder da autoridade impetrada revelou-se hígido. Do ponto de vista procedimental, os atos atacados respeitaram o limite de iniciativa em sede investigatória, e tenderam à preservação da competência deste Supremo Tribunal Federal. Não há elementos concretos, portanto, que indiquem ilegalidade ou abuso de poder.
    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente